Tribunal: TJSP
Processo: 1002257-46.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Recusa de transferência de titularidade ao novo locatário do imóvel, autor, em razão de falta de documentação. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Recurso da concessionária ré. Alteração dos ônus sucumbenciais. Não acolhimento. Princípio

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Recusa de transferência de titularidade ao novo locatário do imóvel, autor, em razão de falta de documentação. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Recurso da concessionária ré. Alteração dos ônus sucumbenciais. Não acolhimento. Princípio da causalidade. Apelo do autor. Alegação de que a transferência não foi realizada por falta de documento essencial, o contrato social. Cartório de notas e títulos que funciona por delegação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não possui contrato social, somente o CNPJ. Tentativa de religação não concretizada por falha na prestação de serviço da ré. Pretensão de reversão do julgado com a fixação dos danos materiais e morais. Relação de consumo. Direito básico do consumidor à adequada e eficaz prestação dos serviços públicos (art. 6o, X, CDC). Falha na prestação do serviço evidenciada. Tentativas de resolução pela via administrativa que se mostraram infrutíferas, em razão da desídia da ré. Transferência de titularidade da conta de energia elétrica de rigor. Danos materiais não configurados. Autor que não comprovou o pagamento dos dois aluguéis. Sentença mantida.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.